Tribunal: STF
Processo: ARE 1562807
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Recurso Extraordinário com Agravo. Aposentadoria. Integralidade e paridade. Transição de regime. Óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. Recurso não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interposto contra decisão pela qual se negou seguimento a recurso extraordinário em que se visava reformar acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou o direito à integralidade e paridade de proventos de aposentadoria.



    2. A recorrente, professora municipal que ingressou no serviço público em 1997, sob regime celetista, e tornou-se estatutária em 2013, pleiteia a integralidade e paridade de sua aposentadoria, alegando ter seu direito resguardado por ter ingressado no serviço público antes da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, independentemente da transição de regime.



    3. O juízo de primeiro grau denegou a segurança, e o TJSP não proveu a apelação, mantendo a decisão pela qual não se reconheceu o direito à integralidade e paridade.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se servidora que ingressou no serviço público sob regime celetista antes da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, mas que teve sua transição para o regime estatutário após a vigência das Emendas Constitucionais nº 41, de 2003, e nº 47, de 2005, tem direito à integralidade e paridade de proventos de aposentadoria.



    III. Razões de decidir



    5. O Colegiado de origem assentou que a recorrente não cumpre os requisitos para receber proventos com integralidade e paridade, pois sua transição do regime celetista para o estatutário ocorreu em 2013, após as Emendas Constitucionais nº 41, de 2003, e nº 47, de 2005, terem alterado as regras aplicáveis aos servidores estatutários vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social.



    6. Para verificar eventual divergência quanto ao entendimento definido no acórdão recorrido e analisar a plausibilidade dos argumentos do recurso extraordinário, seria necessário o reexame dos pressupostos fático-probatórios e a análise da legislação local de regência (Lei municipal nº 1.212, de 1975, Lei municipal nº 1.974, de 1988, e Lei Complementar municipal nº 135, de 2012), o que é inviável em sede de recurso extraordinário, ante o óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    7. A interposição de recurso manifestamente inadmissível ou improcedente pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.



    IV. Dispositivo



    8. Recurso não provido.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão da 1ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. APOSENTADORIA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame: Recurso de apelação contra sentença que denegou a segurança, não reconhecendo o direito da impetrante à integralidade e paridade de aposentadoria. A autora trabalhou como professora para o Município do Guarujá de 18/03/1997 até 01/05/2024, quando optou pela aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição. A impetrante alega direito à integralidade e paridade por ter ingressado no serviço público antes da EC 41/03. II. Questão em Discussão: A questão em discussão consiste em determinar se a impetrante tem direito à integralidade e paridade de aposentadoria, considerando sua transição do regime celetista para o estatutário após a LCM nº 135/2012. III. Razões de Decidir: A impetrante ingressou no serviço público em 01/10/1992 sob regime celetista, e somente em 2013 passou a ser estatutária, quando os benefícios de integralidade e paridade já não eram aplicáveis aos servidores estatutários vinculados ao RPPS, conforme EC nº 41/2003 e EC nº 47/2005. 4. A documentação comprova que até a LCM nº 135/2012, a autora era regida pela CLT e contribuinte do RGPS, não cumprindo os requisitos para os benefícios pleiteados. IV. Dispositivo: Recurso de apelação desprovido.” (e-doc. 9, p. 2).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 13).



    3. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, Márcia Lima Cabral alega contrariado o “art. 40, § 8º da Constituição Federal, o artigo 6ª e 7º da Emenda Constitucional 41/2003 e artigo 3º da EC 47/2005, Tema 139/STF” (e-doc. 15, p. 34). 



    3.1. Narra que “adentrou no serviço público em 18/03/1997, no cargo de professora e pelo regime celetista, tendo permanecido no mesmo cargo até sua aposentadoria, que se deu em 01/05/2024”; ainda, que “[a]pesar de ter ingressado no serviço público antes do advento da EC 41/03, além de passar a pertencer ao regime estatutário em 01/01/2013, a recorrente foi aposentada sem a paridade e integralidade de proventos, causando extremo prejuízo financeiro” (e-doc. 15, p. 3; grifos no original).



    3.2. Sustenta que preenche os requisitos do art. 6º da EC nº 41, de 2003, sendo-lhe assegurada a paridade e integralidade de proventos, porquanto “a integralidade e a paridade foram extintas pela EC 41/03, porém, aos servidores efetivos que ingressaram antes do advento da emenda tiveram seu direito resguardado” (e-doc. 15, p. 23).



    3.3. Destaca que, “caso dos autos, não houve rompimento do vínculo laboral, sendo que a transferência do regime jurídico, de celetista para estatutário, não equivale à dispensa sem justa causa quando o trabalhador que continuou prestando serviços para o ente público, por todo o período de serviço até a sua efetiva aposentadoria, conforme comprovado nos autos” (e-doc. 15, p. 25; grifos no original).



    3.4. Alude também aplicável o Tema RG nº 139 e, ao final, pede o provimento do recurso “para reformar o Acórdão, realizando a revisão da aposentadoria, declarando o direito da autora de que seja implantado em sua aposentadoria os benefícios da paridade e integralidade em seus vencimentos, tendo em vista que ingressou no serviço público antes da EC 41/03, independentemente de o regime ter sido celetista; além do recebimento correspondente às diferenças dos valores retroativos, desde quando se deu sua aposentadoria até que o benefício seja efetivamente implantado” (e-doc. 15, p. 25). 



    4. O recurso foi inadmitido na compreensão da aplicação do enunciado nº 279 da Súmula do STF (e-doc. 18).



    É o relatório.



    Decido.



    5. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, dirimindo a controvérsia conforme o entendimento adotado em sentença. Eis os fundamentos do acórdão atacado:



    “No caso, restou demonstrado que a autora laborou como professora para o Município do Guarujá de 18/03/1997 até 01/05/2024, quando optou pela aposentadoria voluntária por idade e por tempo de contribuição. 



    De acordo com o sustentado na inicial, a impetrante aduz ter direito a integralidade e paridade, pois ingressou no serviço público antes da EC 41/03. 



    Pois bem.



    Depreende-se dos autos que a impetrante ingressou no serviço público em 01/10/1992, como professora de educação básica I, sendo sua relação de emprego regida pela CLT, conforme previa a, a LM nº 1.974/88, que regulamentava a carreira do magistério municipal do Guarujá: 



Art. 34 - Os servidores contratados, da Carreira do Magistério Municipal, terão sua situação funcional disciplinada por este Estatuto, sendo regidos pela Consolidação das Leis Trabalhistas. 



Art. 35 - Sempre que o servidor tiver as suas funções alteradas, na Carreira do Magistério, proceder-se-á a devidas anotações em sua Carteira Profissional. 



    Por sua vez, a LM nº 1.212/75, a qual dispunha sobre o estatuto dos funcionários públicos do Município do Guarujá, previa que: 



Art. 258 Não se aplica aos contratados no regime da Consolidação das Leis do Trabalho qualquer dispositivo deste Estatuto, referente a Vencimento ou remuneração, férias, horário, afastamento, licenças e outros direitos e vantagens, nem o regime disciplinar.



    Todavia, sobreveio a LCM nº 135/2012, que passou a dispor sobre o regime jurídico único estatutário, regime próprio de previdência social e plano de cargos, carreiras e vencimentos dos servidores públicos integrantes do quadro funcional da administração pública direta, autárquica e fundacional do poder executivo do Município de Guarujá. Através da referida norma, os servidores ocupantes de emprego público contratados por prazo indeterminado e regidos pela CLT passaram a integrar o regime jurídico estatutário do ente público municipal, conforme art. 1.004: 



Art. 1004. Passarão a integrar o Regime Jurídico estabelecido por esta Lei a partir da data de sua publicação: 



I - os servidores ocupantes de emprego público contratados por prazo indeterminado e regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, cuja admissão tenha ocorrido mediante prévia aprovação em concurso público; 



II - os servidores admitidos, antes de 05 de outubro de 1983, com ou sem concurso público, que foram estabilizados pelo artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT; 



III - os servidores admitidos até 05 de outubro de 1988 que não tenham cumprido, naquela data, o tempo previsto para aquisição da estabilidade no serviço público previsto no inciso anterior; 



IV - os servidores que se aposentaram pelo Regime Geral de Previdência Social - RGPS e que continuaram no exercício ininterrupto de seus empregos públicos junto a Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo e Legislativo do Município de Guarujá. 



Parágrafo único. Os servidores públicos municipais da Administração Direta, Autárquica e Fundacional dos Poderes Executivo e Legislativo, que se refere este artigo passarão a se vincular ao Regime Próprio de Previdência Social - RPPS do Município de Guarujá. (Redação dada pela Lei Complementar nº 238/2018). 



    Desse modo, os documentos de fls. 25/40 não deixam dúvida de que, até a edição da LCM nº 135/2012, em vigor a partir de 1º de janeiro de 2013, a autora era detentora de emprego público regido pela Consolidação das Leis do Trabalho e contribuinte do RGPS. 



    Desse modo, como bem destacado em primeiro grau, a impetrante não cumpre os requisitos necessários para receber proventos calculados em conformidade com os benefícios da integralidade e da paridade, pois passou a ser estatutária somente em 2013, quando não mais existentes esses benefícios aos servidores estatutários vinculados ao RPPS nos termos da EC nº 41/2003 e da EC nº 47/2005. 



    Em caso semelhante, confira-se: 



APELAÇÕES CÍVEIS E RECURSO ADESIVO. MANDADODE SEGURANÇA. APOSENTADORIA. SERVIDORA MUNICIPAL. GUARUJÁ. Pretensão da autora em retificar sua aposentadoria, para implantação das regras de transição da EC nº 41/03. Recurso adesivo do Município do Guarujá não conhecido. Segurança denegada na origem. Ausência de sucumbência recíproca, não havendo interesse recursal. Aplicação do art. 997, § 1º, do CPC. Preliminares. Valor da causa. Montante ilíquido. Necessidade de elaboração de cálculos. Manutenção do valor dado à causa pela impetrante. Litigância de má-fé. Inocorrência. Ausência de pretensão contra texto expresso de lei. Observância do direito constitucional de ação. Necessidade de demonstração efetiva do dolo ou culpa e do dano processual para aplicação da penalidade. Pedido não acolhido. Mérito. Professora municipal que, até 2012, contribuía para o regime geral de previdência social, nos termos do art. 40, § 13, da CF. Impossibilidade de aplicação das regras de transição da EC nº 41/03, pois a impetrante era servidora celetista até o advento da Lei Complementar Municipal nº 135/2012, que instituiu o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais. Não cumprimento dos requisitos exigidos pela Emenda Constitucional 41/03. Impossibilidade de acolhimento da pretensão. Ausência de direito líquido e certo. Segurança denegada. Sentença mantida. Recursos de apelação da impetrante e da Guarujá Previdência não providos e recurso adesivo do Município de Guarujá não conhecido. (TJSP; Apelação Cível 1006215-58.2018.8.26.0223; Relator (a): Djalma Lofrano Filho; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Público; Foro de Guarujá - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/04/2019; Data de Registro: 03/04/2019). 



    Nesses termos, conclui-se que agiu acertadamente o juízo de primeiro grau, motivo pelo qual não há razões para a reforma da sentença, a qual deve ser mantida indene, pelos seus próprios fundamentos. 



    Daí o porquê, nega-se provimento ao recurso de apelação, sem condenação em honorários 



    Por fim, considera-se desde já prequestionada toda a matéria infraconstitucional e constitucional objeto do recurso, observando-se que é pacífica a desnecessidade de menção expressa, pelo órgão prolator, de todos os dispositivos, bem como todos os argumentos invocados pelas partes, mas sim somente daqueles que o julgador entender pertinentes para lastrear a decisão.” (e-doc. 9; p. 4-10; grifos acrescidos).



    6. Da leitura do acima transcrito, tem-se que o Colegiado de origem assentou que a servidora laborou regida pelas Leis municipais nº 1.212, de 1975, e nº 1.974, de 1988, e pela Lei Complementar municipal nº 135, de 2012. Na análise da legislação, descrevem que “a impetrante não cumpre os requisitos necessários para receber proventos calculados em conformidade com os benefícios da integralidade e da paridade, pois passou a ser estatutária somente em 2013, quando não mais existentes esses benefícios aos servidores estatutários vinculados ao RPPS nos termos da EC nº 41/2003 e da EC nº 47/2005” (e-doc. 9, p. 6-7). 



    7. Nesse liame, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao entendimento definido no acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, seriam necessários o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a análise da legislação local de regência, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.



    8. No mesmo sentido, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. DESPROVIMENTO. 1. É inviável o processamento do apelo extremo quando seu exame implica rever a interpretação de norma local (Lei Municipal 311/1991 e Lei Complementar Municipal 003/2003) que fundamentou a decisão a quo . Incidência da Súmula 280 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.“



    (ARE nº 1.104.937-AgR/RN, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 24/05/2019, p. 1º/07/2019).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, descabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no permissivo do inciso III do artigo 102 da Carta da República. AGRAVO – MULTA – ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil de 2015, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.”



    (ARE nº 1.104.820-AgR/RN, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 05/06/2018, p. 20/08/2018).



    9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação de se incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    11. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator